Tribunal: TJDFT
Processo: 0714220-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714220-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O O agravante peticiona no Id. 35530590 informando que requereu a desistência do feito de origem e sobre a eventual perda de objeto do agravo de instrumento. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o pedido de desistência lá formulado ainda não foi analisado pelo Juízo a quo. Nesses termos, ao agravante para esclarecer sobre a desistência do presente recurso, sob pena de sua inércia implicar no seu não conhecimento. I. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora